Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-86.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007852-86.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIOLA ESTEFANE RIBEIRO GOMES - CPF: 704.419.712-45 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), FABIOLA ESTEFANE RIBEIRO GOMES - CPF: 704.419.712-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL E INSCRIÇÃO PRIORITÁRIA EM PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível em ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabiola
Estefane
Ribeiro Gomes, visando à condenação do Município de Sorriso ao custeio de aluguel social e à inscrição prioritária em programa habitacional municipal. A sentença de origem havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinando o pagamento do auxílio e a habilitação da autora com prioridade, submetendo-se ao reexame necessário
. A apelação, limitada à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, foi desprovida monocraticamente. Contudo, o reexame necessário não fora analisado naquela ocasião, impondo-se
também a
sua apreciação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impor ao Município obrigação de fornecer aluguel social e inscrição prioritária em programa habitacional à autora, sem base normativa local específica nem demonstração de excepcionalidade fática ou ilegalidade administrativa; e (
ii
) estabelecer se, diante da reforma da sentença em sede de remessa necessária, resta prejudicado o agravo interno
interposto na apelação
que visava exclusivamente à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição judicial de políticas públicas assistenciais, como o pagamento de aluguel social, exige demonstração de base legal específica, critérios objetivos de elegibilidade e disponibilidade orçamentária previamente estabelecida, nos termos do art. 22 da LOAS.

4. A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é admitida apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou omissão estatal, o que não se verificou no caso concreto.

5. A concessão judicial de “prioridade” em programa habitacional, sem previsão legal ou evidência de preterição ilegítima, viola os princípios da isonomia, impessoalidade e separação dos poderes, na medida em que interfere arbitrariamente na ordem classificatória gerida pela Administração.

6. A ausência de legislação municipal instituindo o benefício de aluguel social requerido impede sua concessão judicial, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade administrativa e de desrespeito à legalidade orçamentária.

7. O simples fato de haver interesse infantojuvenil não configura, por si só, excepcionalidade jurídica apta a justificar a intervenção judicial direta na concessão de benefícios não previstos em lei.

8. Outrossim
"
O pleito de determinação ao Município para que custeie aluguel mensal até que a situação de vulnerabilidade se
extingua
, foge aos limites de atuação do Poder Judiciário, criando um precedente perigoso e foge à razoabilidade, pois deixa de analisar a questão no âmbito da gestão pública das políticas sociais e desrespeita a legislação orçamentária do Município, determinando despesa que, em princípio, não está prevista na lei orçamentária do Município.
” (N.U 0003911-40.2016.8.11.0046, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06/08/2018, DJE 13/12/2018).

9.
Esta
egrégia Câmara, ao apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos presentes autos, assentou que
"
não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública
" (N.U 1018524-79.2022.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 16/12/2022, DJE 16/12/2022)

10. Reformada a sentença em sede de remessa necessária, com julgamento de improcedência dos pedidos e invertido os ônus sucumbenciais, resta prejudicado o agravo interno que visava à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido julgado improcedente, em sede de remessa necessária. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imposição judicial de fornecimento de aluguel social depende de previsão normativa local específica, critérios objetivos e dotação orçamentária previamente estabelecida.

2. A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas assistenciais é excepcional e exige demonstração de ilegalidade ou omissão qualificada por parte da Administração Pública.

3. É incabível a concessão judicial de prioridade individual em programa habitacional municipal sem fundamento legal ou prova de preterição ilegítima, sob pena de violação à isonomia, à impessoalidade e à separação dos poderes.

4. Reformada a sentença em sede de reexame necessário, resta prejudicado o agravo interno interposto exclusivamente para pleitear verba sucumbencial.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 2o; 6o; 23, IX; 60, § 4o, III; 227; ECA, art. 4o; CPC,
arts
. 496, 932, IV, “b”, 98, § 3o, 1.021, § 2o; LC 80/1994,
arts
. 4o, XXI, 128, I, 130, III; Lei no 8.742/1993 (LOAS), art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1366831
AgR
-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19.12.2022,
DJe
24.02.2023; STJ, REsp 1.407.860/RJ; STJ, Súmula 421; STJ, Tema 129; TJMT, Apelação no 0000185-17.2010.8.11.0063, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13.11.2018, DJE 26.11.2018; TJMT, Apelação no 0000492-74.2011.8.11.0082, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 06.06.2016, DJE 13.06.2016; TJMT, AI no 1018524-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 16.12.2022, DJE 16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível interposta nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de moradia ou custeio de aluguel social
ajuizada por FABIOLA ESTEFANE RIBEIRO GOMES em face do MUNICÍPIO DE SORRISO. A sentença de primeiro grau (Id. 155200197) julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o pagamento de auxílio-moradia (aluguel social) como medida provisória até a obtenção de moradia definitiva, bem como a inscrição/habilitação da autora em programa habitacional municipal com anotação de “prioridade”, fixando prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento; reconheceu, ainda, a
sujeição do
decisum
ao reexame necessário
e deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, em suas razões, a apelante limita a insurgência ao capítulo da sentença no qual o Juízo a quo, “
em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ)
”, deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, postulando a reforma exclusivamente para fins de arbitramento da verba sucumbencial em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

No tocante aos fundamentos recursais, sustenta a Defensoria Pública que o precedente indicado na sentença (REsp 1.407.860/RJ) cuida de honorários ao Ministério Público em ação civil pública, não se aplicando ao caso; invoca a superação da Súmula 421/STJ pelo entendimento do STF no AR 1.937
AgR
(Pleno, 30/06/2017), que admite honorários à Defensoria mesmo quando a condenação recai sobre ente do mesmo Estado; e enfatiza a previsão expressa do art. 4o, XXI, da LC 80/1994 (e normas locais correlatas) quanto ao direito institucional de executar e receber verbas sucumbenciais, com destinação a fundo específico, inexistindo óbice jurídico à condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da mesma.

Em decisão monocrática de Id. 163885177, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e aplicando, por analogia, a Súmula 568/STJ, o recurso foi conhecido, mas, no mérito, negado provimento, mantendo-se a não fixação de honorários sucumbenciais. O desprovimento, de forma monocrática, amparou-se no entendimento consolidado do STJ (Tema 129 e Súmula 421/STJ) e na orientação majoritária e pacífica das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, vigentes à época, segundo os quais não se admitia a condenação em favor da Defensoria Pública quando presente óbice de confusão patrimonial com a Fazenda Pública, bem como em razão da vedação prevista no art. 130, III, da LC 80/94 ao recebimento de honorários por seus membros. Contudo, registre-se que
a referida decisão não enfrentou o reexame necessário decorrente da sentença parcialmente procedente
.

Contra essa decisão, a Defensoria interpôs o Recurso de Agravo Interno (Id. 165419154), no qual limita a insurgência ao capítulo que manteve a sentença sem arbitramento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Instituição, requerendo a retratação da decisão monocrática e o provimento do apelo para condenar o ente municipal ao pagamento da verba.

Sustenta, em síntese, (i) a tempestividade recursal com contagem em dobro (art. 1.021, §2o, do CPC c/c art. 128, I, da LC 80/94); (
ii
) a distinção do precedente invocado na origem (REsp 1.407.860/RJ, afeto ao Ministério Público e à ação civil pública); (
iii
) a superação da Súmula 421/STJ à luz da orientação do STF (AR 1.937
AgR
) e do art. 4o, XXI, da LC 80/94, que autoriza a execução e o recebimento de verbas sucumbenciais inclusive quando devidas por entes públicos; e (
iv
) a inexistência de confusão patrimonial apta a obstar a condenação em honorários. Ao final, pede a fixação “no percentual máximo” e
formula
prequestionamento expresso.

O Município apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento e manutenção da decisão monocrática (Id. 165499653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 313426861).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública — o reexame necessário — cognoscível de ofício, e considerando que a decisão monocrática
se limitou
a negar provimento à apelação sem apreciar a remessa obrigatória expressamente reconhecida na sentença, impõe-se ao órgão colegiado, antes de examinar o agravo interno, suprir a omissão e proceder ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ.

Pois bem.

Do Reexame Necessário da Sentença.

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por FABIOLA ESTEFANE RIBEIRO GOMES em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de auxílio-moradia (aluguel social) como medida provisória até a obtenção de moradia definitiva e, ainda, determinar a inscrição/habilitação da autora em programa habitacional municipal com anotação de “prioridade”. Consta, no dispositivo, a condenação ao pagamento do benefício e a determinação de cadastro com prioridade, com prazo de 30 dias para cumprimento, sob cominações, além do reconhecimento do reexame obrigatório.

A controvérsia resume-se à possibilidade de o Poder Judiciário impor (i) o custeio de aluguel social e (
ii
) a inclusão com “prioridade” em programa habitacional, sem demonstração de base normativa municipal específica, critérios objetivos e disponibilidade orçamentária, sob o fundamento genérico de vulnerabilidade social e da natureza programática do direito à moradia.

Sem embargo da complexidade e da evidente situação de vulnerabilidade social que envolve a autora e sua família — circunstância que sensibiliza este Juízo e renova a missão constitucional do Estado de concretizar o direito fundamental à moradia (CF,
arts
. 1o, III; 6o; 23, IX) —, no caso concreto não se identifica base normativa local que institua o benefício de “
aluguel social
”, com critérios de elegibilidade e correspondente dotação, o que inviabiliza converter em obrigação individualizada uma diretriz programática, sob pena de violação à separação dos poderes e à legalidade orçamentária.

Nesse ponto, vale mencionar que a obrigação estatal de assegurar o direito à moradia, ainda que constitucionalmente imposta, encontra limites objetivos no princípio da separação dos poderes, especialmente quando se cogita de ingerência do Poder Judiciário em escolhas de políticas públicas, como aquelas relativas à concessão e ao fornecimento de benefício assistencial específico, a exemplo do aluguel social, como se verá a seguir.

Neste passo, no cumprimento das normas constitucionais, precipuamente no que concerne à contenção das interferências indevidas entre os Poderes da República, torna-se imprescindível a observância da clássica doutrina da separação dos poderes, concebida por Montesquieu e positivada no ordenamento jurídico pátrio por meio do artigo 2o da Constituição da República de 1988, que estabelece serem os Poderes da União
“[...] independentes e harmônicos entre si [...]”
.

A respeito, Nelson Nery Júnior (2019) elucida que que o sistema constitucional brasileiro consagra a independência e a harmonia entre os Poderes, outorgando a
cada um funções típicas e indelegáveis
: ao Poder Legislativo compete a função de elaboração das leis, ao Poder Executivo incumbe a administração do Estado e ao Poder Judiciário é atribuída a aplicação do direito. Tais atribuições encontram guarida no artigo 2o da Constituição, sendo resguardadas de forma rígida pelo artigo 60, § 4o, inciso III, que veda emenda constitucional tendente a abolir a separação dos poderes.

Ainda segundo o referido autor, embora o texto constitucional admita exceções pontuais à regra geral da indelegabilidade — como a possibilidade de o Senado Federal exercer função jurisdicional nos termos do artigo 52, incisos I e II, ou de o Judiciário editar normas para o seu autogoverno — tais hipóteses são justificadas por expressa autorização constitucional ou pela própria “natureza das coisas” devendo, portanto, ser interpretadas de forma estrita. Transcreve-se, a propósito, excerto da doutrina:

“A regra geral do sistema constitucional vigente é de que os Poderes são harmônicos e independentes entre si (CF 2.o), cabendo ao Legislativo fazer as leis, ao Judiciário aplicá-las e ao Executivo administrar o Estado. Há entre eles separação de Poderes (CF 60 § 4.o III). A regra é a indelegabilidade. Um poder não pode exercer a função típica do outro, exceto pela própria natureza das coisas ou quando a CF expressamente autorizar. É função típica do Judiciário aplicar a jurisdição, mas o Senado Federal pode fazê-lo nos casos da CF 52 I e II (autorização constitucional); é função típica do Legislativo editar normas legais, mas o Judiciário poderá fazê-lo para as questões interna
corporis
, de autogoverno da magistratura (natureza das coisas). A delegação legislativa, portanto, constitui-se em exceção ao princípio da separação dos Poderes, de modo que deve ser aplicada e interpretada restritivamente."
(JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Subseção III. Das Leis In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Constituição Federal Comentada. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.)

Corrobora essa visão a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é admissível a atuação do Poder Judiciário, em caráter excepcional, para compelir a Administração Pública à implementação de medidas que assegurem direitos fundamentais, notadamente quando evidenciada omissão estatal grave. Nesse sentido:

“O Poder Judiciário, em
situações excepcionais
, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.” (ARE 1366831
AgR
-
segundo, Relator
(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022,
DJe
-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023).

Contudo, no caso
sub judice
, não se evidenciam elementos fáticos ou jurídicos que caracterizem situação de excepcionalidade ou ilegalidade aptas a justificar a intervenção do Poder Judiciário na política pública em questão (aluguel social).

Sob esta perspectiva, prevalece a compreensão de que
“Quanto a concessão de aluguel social ou imóvel substitutivo, a atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo."
(N.U 1003575-49.2019.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 16/10/2024, DJE 24/10/2024).

Ainda, conforme bem ponderado pela excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip em seu lapidar voto condutor proferido na Apelação n. 125935/2017
[...]
o pleito de determinação ao Município para que custeie aluguel mensal até que a situação de vulnerabilidade se
extingua
, foge aos limites de atuação do Poder Judiciário, criando um precedente perigoso e foge à razoabilidade, pois deixa de analisar a questão no âmbito da gestão pública das políticas sociais e desrespeita a legislação orçamentária do Município, determinando despesa que, em princípio, não está prevista na lei orçamentária do Município.
[...]”.
(N.U 0003911-40.2016.8.11.0046, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06/08/2018, DJE 13/12/2018).

Diante dessas premissas, embora o direito à moradia possa integrar o conteúdo do mínimo existencial a ser assegurado pelo Poder Público, não é possível ao Judiciário apontar o meio para garantia do direito por aluguel social, especialmente quando se trata de benefício de natureza eventual, cuja concessão está sujeita a critérios legais e disponibilidade orçamentária, conforme dispõe o artigo 22 da Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS):

“Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.
[...]”

Assim, ao Poder Judiciário somente é lícito intervir na esfera de competência dos demais Poderes da República em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade, circunstância que não é o caso dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Esse entendimento não difere daquele firmado por este Sodalício em situações similares:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DENOMINADO “ALUGUEL SOCIAL” – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 330, I, DO CPC – FALTA DE CAUSA DE PEDIR) – NECESSIDADE DE PREVISÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO RESGUARDO DO DIREITO À MORADIA – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
O benefício assistencial eventual (aluguel social), constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia deve estar previsto em lei orçamentária anual (distrital, estadual ou municipal), com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, nos termos do artigo 22 da Lei no 8742/932.
2. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública (artigo 1o do Decreto no 6307/07). 3.
A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, logo, se os assistidos estão abrigados em residência de familiares, como bem destacado pela Defensoria Pública na inicial, razão não há para fornecimento do benefício requerido, sem previsão legal, incrementando as despesas do Município Apelado.
(N.U 0003913-10.2016.8.11.0046, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, J. 29/10/2018, DJE 07/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROTEÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL – RELEVÂNCIA SOCIAL – INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JUÍDICA DO PEDIDO CONFIGURADOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PEDIDO PRINCIPAL DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAR PODER PÚBLICO A CUSTEAR ALUGUEL – MEDIDA IRRAZOÁVEL – EXTRAPOLAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O direito social de moradia, inserto no art. 6o da Constituição Federal implica na adoção de políticas públicas para garantir a moradia digna, todavia, extrapola os limites da razoabilidade obrigar o Poder Público a custear aluguel mensal para moradia dos necessitados enquanto não contemplados em programas habitacionais populares ou ser compelido a incluir pessoa no programa sem respeitar os requisitos e as pessoas já cadastradas.
(N.U 0000492-74.2011.8.11.0082, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, J. 06/06/2016, DJE 13/06/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO CUSTEAR ALUGUEL MENSAL - INCLUSÃO DE FAMÍLIA EM PROGRAMA HABITACIONAL POPULAR – BLOQUEIO DE VALOR RELATIVO A ALUGUEL DE DOZE MESES – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEITADA – DIREITO SOCIAL DE MORADIA – COMPREENSÃO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAR PODER PÚBLICO A CUSTEAR ALUGUEL – MEDIDA IRRAZOÁVEL – EXTRAPOLAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...]
O direito social de moradia, inserto no art. 6o da Constituição Federal implica na adoção de políticas públicas para garantir a moradia digna, todavia, extrapola os limites da razoabilidade obrigar o Poder Público a custear aluguel mensal para moradia dos necessitados enquanto não contemplados em programas habitacionais populares.
(N.U 0002378-39.2009.8.11.0063, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, J. 10/03/2015, DJE 18/03/2015)

Destaca-se, ainda que, o simples fato de envolver direitos infantojuvenis, regulados pelo ECA não configura, por si só, uma excepcionalidade capaz de autorizar a intervenção judicial na criação de políticas públicas ou na implementação de benefícios sociais que dependem de previsão legislativa específica, devendo-se analisar caso a caso trazido ao poder judiciário.

Acerca do tema, cito precedentes deste egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL –
CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
– AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSBILIDADE – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a decisão “
aquo
”, que indeferiu a antecipação de tutela, pois não há provas da existência de legislação municipal, tampouco, que o ente federado faça parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública, não obstante, esta Relatora seja sensível, quanto a precariedade a situação financeira suportada pela Agravante. 2. A questão deve ser solucionada pela Assistência Social do Município de Sorriso.
3.Recurso desprovido. (N.U 1018524-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 05/12/2022, DJE 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DE MORADIA A CRIANÇA E SUA GENITORA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- RECURSO PROVIDO.
A
jurisdicização
das políticas públicas não tem o condão de possibilitar ao juiz o deferimento de liminar para o oferecimento de residência pelo município para a criança e sua genitora, sem antes passarem pelo ingresso no programa habitacional que porventura exista
. Daí por que os juízes, além de averiguarem a regularidade formal das políticas públicas, em algumas oportunidades analisam as respectivas conveniência e oportunidade, com o que rompem com o dogma da separação dos poderes, na forma proposta por Montesquieu. Essa nova atuação judicial tem a ver com o Estado do Bem-Estar traçou uma agenda igualitária, a qual está consubstanciada nas chamadas Constituições Dirigentes ou Comunitárias. Dentro desse novo paradigma, o Poder Judiciário passou a atuar seguindo os preceitos constitucionais garantidos no Texto Maior,
sendo certo que não se mostra possível no jogo de valoração de princípios desconstituir um em detrimento do outro
, como se denota deste caso judicializado. (N.U 0136019-21.2009.8.11.0000, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 07/12/2010, DJE 25/01/2011)

Nessa senda, eventual deferimento judicial do benefício pleiteado nos presentes autos – à revelia de previsão orçamentária e de critérios normativos legalmente instituídos – representaria ofensa direta ao princípio da isonomia, ao conferir ao demandante vantagem não estendida aos demais cidadãos em situação análoga.

Idêntica solução se impõe quanto ao pedido de “prioridade” na fila dos programas habitacionais. A definição de critérios de elegibilidade, a gestão da ordem classificatória e a alocação de recursos pertencem ao mérito administrativo; ao Judiciário cabe apenas o controle de legalidade (regularidade do edital/cadastro, transparência e lisura da fila), sendo incabível redesenhar a classificação para favorecer, casuisticamente, um interessado, sob pena de violação à isonomia, à impessoalidade e à separação dos Poderes.

A fila materializa tratamento igual em cenário de recursos escassos. Concessões individuais de prioridade, sem base legal específica ou sem prova de ilegalidade concreta (fraude, quebra da ordem, discriminação), preterem indevidamente os demais inscritos e desfiguram a política pública; em hipóteses excepcionais, a intervenção judicial serve para restaurar a legalidade do procedimento, não para substituí-lo.

Não se olvida que o cuidado infantojuvenil goza de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4o) e deve orientar a formulação e a execução das políticas públicas. Todavia, essa diretriz não autoriza, por decisão judicial isolada, conferir vantagem processual a um menor em detrimento de outros em idêntica situação na mesma fila — o que ofenderia a impessoalidade e a isonomia. A via adequada é a avaliação socioassistencial e o atendimento segundo critérios gerais previamente estabelecidos pela Administração.

Conforme memorável voto condutor, de lavra do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 21312/2011,
esta
egrégia Corte Estadual reafirmou que devem ser observados os critérios de seleção dos beneficiários do programa social de habitação definidos pela Administração, os quais não podem ser violados, pois, em uma República, não cabe ao Poder Judiciário conferir privilégio a uma pessoa em detrimento de outra.

Eis a ementa do venerando Acórdão:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — SORTEIO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. “É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (
AgInt
no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
18/11/2016;
AgRg
no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe
9/10/2013 e
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
3/8/2012)” (STJ, REsp 1666289/SP). Ausente situação excepcional a autorizar a imediata entrega de unidade habitacional do programa de construção de moradias destinadas às famílias de baixa renda promovido pelo Município de Cuiabá,
deve ser observado o critério de seleção dos beneficiários, qual seja o sorteio entre os interessados, que não pode ser violado, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro
. Recurso provido. (N.U 0000185-17.2010.8.11.0063, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018,
Publicado
no DJE 26/11/2018)

Cumpre registrar que a controvérsia foi especificamente apreciada
nestes autos
, precisamente no Agravo de Instrumento n. 1018524-79.2022.8.11.0000,
interposto no curso deste processo
, em que esta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo manteve o indeferimento da tutela e assentou a impossibilidade de determinar judicialmente a inclusão da interessada em programa habitacional — à míngua de legislação municipal específica e adesão ao “Minha Casa, Minha Vida” — por configurar ingerência na gestão administrativa, ressaltando, ainda, que a solução adequada deve ser encaminhada pela Assistência Social do Município de Sorriso, sem descurar da vulnerabilidade narrada. A ementa do acórdão, proferido
exatamente nestes autos
, é a seguinte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSBILIDADE – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.Deve ser mantida a decisão “
aquo
”, que indeferiu a antecipação de tutela, pois não há provas da existência de legislação municipal, tampouco, que o ente federado faça parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de modo que,
não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública
, não obstante, esta Relatora seja sensível, quanto a precariedade a situação financeira suportada pela Agravante. 2. A questão deve ser solucionada pela Assistência Social do Município de Sorriso. 3.Recurso desprovido. (N.U 1018524-79.2022.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 16/12/2022, DJE 16/12/2022)

Assim, a imposição judicial do pagamento de aluguel social e da inscrição em programa habitacional com anotação de “prioridade”, sem demonstração de situação excepcional juridicamente qualificada, sem previsão normativa específica e sem a correspondente dotação orçamentária, afronta a separação dos poderes, a legalidade orçamentária e os princípios da isonomia e da impessoalidade, extrapolando os limites do controle de legalidade das políticas públicas.

Em sede de remessa necessária, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, assegurando-se à parte autora que, por intermédio da rede socioassistencial, requeira ao Município sua inscrição regular nos programas habitacionais, com observância dos critérios gerais e da ordem classificatória, ressalvadas as prioridades legalmente previstas.

Por fim, cumpre consignar que, em razão da submissão obrigatória da sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a reforma integral do julgado afasta a utilidade da insurgência recursal, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto na apelação, que visava unicamente à reforma da sentença para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Dispositivo

Ante o exposto, em remessa necessária, reforma-se integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverte-se o ônus
da
sucumbência, mantida a suspensão de sua exigibilidade em favor da parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça.

Em consequência, julga-se prejudicado o agravo interno interposto no recurso de apelação — que visava à reforma da sentença para arbitramento dos honorários sucumbenciais — por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025